Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontram-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica.
3. Observado, no caso concreto, que a conta poupança mantida pela parte executada é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, assim como para o recebimento de diversos valores, além do seu salário, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira e a impossibilidade de definir o caráter alimentar da verba penhorada, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.